Tribunal: CARF
Processo: 10283.723419/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.723419/2016-33
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-005.528 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrentes
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA MULTA. CORREÇÃO
DEVIDA.
Constatado o equívoco no cálculo da multa, deve essa ser corrigida, baixando-
se para o valor devido.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
AFETAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
O erro da indicação do dispositivo legal que embasa a multa aplicada e afeta a
base de cálculo se constitui vício material, nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional, portanto, insanável, o que ocasiona a nulidade da
autuação.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ALEGADO DIREITO
CONSTITUCIONAL
DE
PETIÇÃO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
das matérias de fundo constitucional suscitadas; ii) negar provimento ao recurso de ofício; iii)
dar provimento ao recurso voluntário, cancelando os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.723419/2016-33
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723419/2016-33

Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário e de Recurso de Ofício interpostos em face de
Acórdão da DRJ, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte, de forma a manter parte do crédito tributário
lançado.

I.
Auto de Infração, Impugnação, DRJ e Recurso de Ofício
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ.

Trata-se de impugnação apresentada contra auto de infração - AI, lavrado em
02/06/2016, pelo qual a DRF/Manaus/AM formalizou a exigência de multa, no
montante de R$ 4.818.731,48, por compensação não homologada, efetuada em
declaração apresentada pelo contribuinte, tendo por fundamento legal o art. 74, § 17, da
Lei no 9.430/1996, incluído pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, e demais dispositivos
indicados no auto de infração de fls. 02 a 07.
De acordo com a “Descrição dos Fatos” constante no AI, a infração se deu
pela seguinte motivação, in verbis:
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA
EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não
homologada, conforme o parecer SEORT/DRF/MNS no 0073/2016, cc
despacho decisório de mesmo numero, que não reconheceu o direito
creditório pleiteado na PER/DCOMP no 24723.87665.301013.1.3.04-6590, e
não homologou PER/DCOMP no 24723.87665.301013.1.3.04-6590. Os
documentos relativos ao auto de infração estão contidos no PAF de no
10283.720902/2014-02.
De acordo com o descrito, a infração se deu pela não homologação da
Declaração de Compensação - PER/DCOMP no 24723.87665.301013.1.3.04-6590,
constantes no processo de análise no 10283.720902/2014-02. Observe-se que a este
processo de lançamento da multa teve apensado o citado processo de análise da
DCOMP.
O Contribuinte tomou ciência do AI em 08/06/2016, conforme consignado no
“Termo de Abertura de Documento”, anexo às fls. 9, e no "Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, às fls. 10.
A impugnação, com documentos anexos, foi apresentada em 27/06/2016,
data do "Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 12.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua peça impugnatória, anexa às fls. 13/34, firmada por procurador
devidamente autorizado, a Contribuinte se defende da autuação, sendo essas, a seguir,
em síntese, as suas razões de defesa:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723419/2016-33

a) A Declaração de Compensação que deu origem ao presente processo foi
formalizada sob o n° 24723.87665.301013.1.3.04-6590 (Doc. 04), e não fora
homologada sob a alegação de que a Impugnante não teria logrado êxito na
comprovação do direito creditório pleiteado, conforme PARECER c/c DESPACHO
DECISÓRIO SEORT/DRF/MNS N°00073/2016 (Doc. 05), objeto do Processo
Administrativo n° 10283.720902/2014-02.
b) No quadro abaixo é possível visualizar as informações contidas na Dcomp
que deram origem ao Auto de Infração:

c) Todavia, ao tomar ciência do Auto de Infração, causou estranheza à
Impugnante a base de cálculo utilizada pela Fiscalização, pois, ao invés de realizar o
cálculo da multa utilizando como base de cálculo, de acordo com a legislação
indicada - o que também não seria correto, conforme se verá adiante -, o crédito
pleiteado e não homologado na DCOMP n° 24723.87665.301013.1.3.04-6590 (R$
2.154.492,28), utilizou, após um exercício de adivinhação por parte da Impugnante, o
montante de R$ 9.637.462,96, sem qualquer justificativa que pudesse demonstrar sua
origem:

d) Em outras palavras, a Fiscalização, ao invés de aplicar a multa apenas
sobre o valor do crédito não reconhecido, aplicou-a sobre um valor muito próximo do
DARF que deu origem ao crédito (R$ 9.629.462,96), frise-se, que não foi pleiteado na
DCOMP autuada.
e) Ressalta-se que além do presente Auto de Infração, a Impugnante recebeu
outros 10 (dez) Autos de Infração cobrando a mesma multa isolada ora exigida de 50%
sobre o valor dos créditos pleiteados e não homologados em outras Declarações de
Compensação, as quais estão listadas abaixo:

f) Como se pode observar, a Fiscalização não homologou as Declarações de
Compensação apresentadas, aplicando multa isolada de 50% sobre o crédito pleiteado
que a Impugnante entende fazer jus, o que se torna evidente ao notar que o valor exigido
de 50% a título de multa (última coluna) é, aparentemente, a metade do valor do crédito
original pleiteado pela Impugnante (penúltima coluna).
g) No entanto, em que pese o respeitável entendimento da Fiscalização, as
razões aduzidas para aplicação da multa isolada de 50% sobre o crédito pleiteado e não
reconhecido não merecem prosperar, tendo em vista a patente nulidade do Auto de
Infração, consoante se verá a seguir.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723419/2016-33

DO DIREITO
DA NULIDADE
h) Após transcrever a legislação aplicável a Impugnante argumenta que:
“Como pode se ver, importante alteração foi trazida pela Medida Provisória n°
656/2014, pois enquanto o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo
art. 62 da Lei n° 12.249/2010, sustentava que a multa isolada seria aplicada sobre o
CRÉDITO objeto de declaração de compensação não homologada, a Medida
Provisória passou a dispor que a multa isolada passaria a ser aplicada sobre o valor
do DÉBITO objeto de declaração de compensação não homologada.”.
i) Posteriormente, a Medida Provisória em questão foi convertida na Lei n°
13.907, de 19 de janeiro de 2015, que manteve a mesma redação da Medida Provisória
desse artigo, ou seja, com a revogação do § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, na
redação dada pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010.
j) Assim, a partir da vigência da Medida Provisória n° 656/2014, qual seja, 07
de outubro de 2014, a multa isolada passou a ter como base legal o § 17 do art. 74 da
Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela referida Lei.
l) Ora, diante de todo o exposto, resta evidente que o presente Auto de
Infração está eivado de patente nulidade, passível de reconhecimento por esse C.
Colegiado, uma vez que a d. Fiscalização, ao lavrar o presente Auto de Infração, o fez
com base em legislação já revogada.
m) Isso porque, como dito, a partir de 07 de outubro de 2014, data de
vigência da Medida Provisória n° 656/2014, convertida na Lei 13.097/2015, o § 17 do
art. 74 da Lei n° 9.430/96 passou a ter a redação conferida pela referida MP e não mais
pela Lei n° 12.249/2010, como indicado pela d. Fiscalização, de modo que, como o fato
gerador da penalidade é a não homologação da compensação e isso se deu em
24/03/2016, conforme apontado na própria autuação, o enquadramento legal deveria
estar sustentado na redação dada pela Lei n° 13.907/2015 e não mais na Lei n°
12.249/2010, restando evidente o erro na indicação da disposição legal infringida.
Na sequência, o Impugnante colaciona excertos das jurisprudências
administrativa e judicial, além da doutrina, para embasar suas conclusões que a
Fiscalização se baseou em equivocada disposição legal, já revogada quando da lavratura
do Auto de Infração, de modo que a indicação equivocada da disposição legal
supostamente infringida enseja a nulidade do Auto de Infração.
n) Por conseguinte, ao lavrar o Auto de Infração com lastro em dispositivo
legal revogado, a Fiscalização aplicou a multa isolada de 50% sobre o crédito original
pleiteado pela Impugnante. Nesse sentido, a Impugnante pede vênia para demonstrar o
cálculo realizado pela Fiscalização:

o) Todavia, conforme restou devidamente comprovado, à época da lavratura
do Auto de Infração a base legal vigente para aplicação da multa isolada de 50% era
aquela prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação dada pela Lei n°
13.907/2015, que dispõe que a multa isolada deverá incidir “sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada”.
p) Da análise da Declaração de Compensação n°
24723.87665.301013.1.3.04-6590 (Doc. 04), objeto da presente contenda, vê-se que o
débito compensado perfaz o montante de R$ 2.262.216,89, o que levaria a se exigir uma
multa isolada de R$ 1.131.108,45:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723419/2016-33

q) Nesse caso é cristalino o equívoco no método de apuração penalidade, isto
é, o critério quantitativo da base de cálculo, o que afronta o disposto no caput do art.
142 do CTN.
Transcreve, a seguir, trechos da jurisprudência administrativa e da doutrina
para embasar que: “...o erro no critério quantitativo da base de cálculo do tributo
configura vício material, que, como se sabe, ocorre quando há erro relacionado aos
aspectos materiais, temporais, espaciais, pessoais ou quantitativos”
r) Ou seja, não há a menor dúvida de que o erro na quantificação do crédito
exigido fere o art. 142 do CTN, afigurando-se patente vício material que, a toda
evidência, não é passível de convalidação. Diante do exposto, o erro cometido pela
Fiscalização na determinação da base de cálculo da multa configura clássico vício
material, de modo que o Auto de Infração é nulo.
DO MÉRITO
DO NÃO CABIMENTO DA MULTA ISOLADA DE 50% SOBRE O VALOR DO
DÉBITO NÃO HOMOLOGADO
s) O § 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, estabelece a imposição de multa
isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
o que não se discute no presente processo.
t) O que se vê, na prática, é que referida norma responsabiliza o contribuinte
em virtude do mero requerimento, em procedimento administrativo, com vistas à
compensação de crédito tributário recolhido indevidamente ao Fisco,
independentemente de ter o sujeito passivo da obrigação tributária cometido qualquer
ato ilícito. O simples exercício do direito de petição penaliza o contribuinte. Nessa
toada, ressalte-se que formular pedido de ressarcimento ou declarar a compensação é
direito que decorre da garantia constitucional ao direito de petição, direito esse que não
pode ser obstaculizado de forma alguma. Esse é o entendimento de Schubert de Farias
Machado.
A Impugnante, em continuidade, traz doutrina e jurisprudência do judiciário
no sentido de afastar a aplicação da multa isolada prevista no § 17, do artigo 74, da Lei
n° 9.430/96, eis que visível sua afronta ao direito constitucional de petição, bem como
aos princípios administrativos da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista se
tratarem de penalizações ilegítimas.
A Impugnante finaliza, com o seguinte PEDIDO, in verbis:
Diante do exposto, requer seja reconhecida a patente nulidade do Auto de
Infração em apreço, diante da equivocada indicação pela Fiscalização da
disposição legal infringida e, por conseguinte, na incorreta base de cálculo
utilizada para cálculo do crédito supostamente exigido.
Caso não seja reconhecida a patente nulidade demonstrada, o que só se
admite ad argumentandum tantum, requer, no mérito, seja afastada a multa
aplicada de 50% sobre o crédito não homologado exigido no presente Auto
de Infração, diante da total ausência de fraude e afronta aos princípios
administrativos da proporcionalidade e da razoabilidade, além de violar o
direito constitucional de petição, o que não pode se admitir.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
inclusive com a juntada de novos documentos.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723419/2016-33

Conforme informado no processo no qual foram analisadas as compensações
pleiteadas, processo no 10283.720902/2014-02 apensado a este, a Contribuinte não
apresentou manifestação de inconformidade no que se refere à não-homologação das
compensações declaradas nas DCOMP em questão. Face ao quê, os processos referentes
aos débitos cujas compensações não foram homologadas foram encaminhados à
Cobrança e devido encaminhamento à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição
dos débitos em Dívida Ativa da União. Anexou-se os extratos de consulta às fls.
121/123, nos quais são confirmadas tais situações.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, entendendo,
em suma, que, quanto às preliminares, não houve revogação da legislação que fundamentou o
AI, mas sim sua alteração, o que não motiva a nulidade do Auto de Infração, de acordo com os
arts. 59 e 60 do Dec. 70.235/72. Não haveria também, em virtude disso, cerceamento de defesa,
pois não houve qualquer prejuízo à parte ou ao acusado. É de se considerar que o devido
processo legal e os requisitos do lançamento foram atendidos, o que reforça sua legalidade. A
apresentação de defesa detalhada e consistente por parte da Impugnante também demonstra que
foi plenamente válido o AI. Quanto ao valor equivocado, a solução é a retificação do valor, não a
anulação do Auto. Sobre a alegação de afronta a princípios constitucionais, não teriam os
julgadores em esfera administrativa competência para efetuar tal análise, cabendo tão somente ao
Poder Judiciário. Assim, não cabe exame na possibilidade de aplicação do dispositivo legal que
prevê a multa em face da Constituição.
4. Sobre o mérito, ficou constatada a necessidade de retificação do valor ao AI,
uma vez que o cálculo se deu sobre o crédito indicado na DCOMP, mas a lei prevê
expressamente que a multa tem como base de cálculo o valor do débito ao qual se intentou
compensar. Assim o valor da multa foi adequado para 50% sobre do valor do débito. Em virtude
do valor, houve a interposição de Recurso de Ofício.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: preliminarmente, a) o lançamento seria nulo, pois a
fundamentação do AI foi feito com base na redação do art. 74 do § 17 da Lei n° 9.430/96
introduzido pelo art. 62 da Lei n° 12.249/10, quando deveria ter sido utilizado como fundamento
o mesmo artigo e parágrafo da Lei 9.430/96, mas com a redação dada pela Lei n° 13.907/15; b) o
erro da indicação legislativa recai em erro em relação ao critério quantitativo da multa, o que
deve ter como efeito a nulidade do Auto de Infração; c) o voto condutor incorreu em contradição,
pois negou a nulidade, mas reconheceu que a legislação vigente na época do fato gerador possuía
outra redação; d) a DRJ não poderia ter feito a retificação do lançamento, mas sim o
reconhecimento de sua nulidade, uma vez que se feriu o direito à ampla defesa nos termos do art.
59 do Dec. 70.235/72 e no art. 142 do CTN. No presente caso a nulidade se dá por vício
material, que atinge o lançamento em sua própria essência; e) tal erro não é passível de
convalidação; quanto ao mérito, f) não cabe multa isolada de 50 % sobre valor do débito não
homologado, pois se trata de direito constitucional ao direito de petição, previsto no art. 5°,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723419/2016-33

inciso XXXIV da Constituição. Há doutrina e jurisprudência judicial que sustentam a alegação.
Ao final, requer seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração. Caso assim não se entenda,
seja cancelada a autuação com base no argumento de mérito.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
7. Ao presente Processo consta um apenso, o qual tem como objeto pedido de
compensação pela qual se fundamenta o Auto de Infração discutido nestes Autos. Não foi
apresentada Manifestação de Inconformidade no apenso, não havendo qualquer julgamento a ser
proferido nele.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que
este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso de Ofício atende aos requisitos de
admissibilidade, o conheço.
11. Quanto ao Recurso Voluntário, a Requerente alega que a compensação faz
parte do direito de petição, protegido constitucionalmente, e, por este motivo, não seria cabível a
aplicação de sanção por não homologação. Uma vez que tal análise demandaria controle
constitucional das leis, o que não se insere na competência do CARF, conforme art. 26-A do
Dec. 70.235/72 e da Súmula n° 2 do CARF, não há como se conhecer de tal matéria. Assim,
conheço em parte o Recurso.

V. Recurso de Ofício
12. A DRJ anulou parte de multa em desfavor da Contribuinte. O motivo pelo
qual houve a anulação do montante indicado foi a constatação de equívoco no método de
apuração da penalidade, quanto ao critério quantitativo da base de cálculo.
13. A sanção foi aplicada em virtude de não homologação de pedido de
compensação, tendo como fundamento normativo o art. 74, § 17 da Lei 9.430/96, o qual dispõe
que será aplicada multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723419/2016-33

14. De acordo com o Despacho Decisório, o débito compensado e não
homologado foi o constante na PER/DCOMP. Na PER/DCOMP consta o valor que se pretendia
compensar.
15. Da aplicação do art. 74, § 17 da Lei 9.430/96, percebe-se que a multa a ser
aplicada deveria corresponder a 50% do débito. Entretanto, no Auto de Infração, a multa não está
de acordo com a legislação, pois toma por base o crédito, devendo, portanto, ser alterada. Desta
feita, entende-se que o Recurso de Ofício não deve ser provido, mantendo-se a decisão da DRJ
sobre o exame.

VI. Recurso Voluntário
a. Equívoco no enquadramento legal
16. A Contribuinte alega que houve erro no enquadramento legal, pois a
Autoridade fiscal teria utilizado dispositivo revogado para aplicar a multa sobre a não
homologação da compensação apresentada, o que fez com que o valor da sanção exigida fosse
maior do que previsto, caso o dispositivo adequado tivesse sido utilizado para embasar a
penalidade. O dispositivo utilizado no AI foi o art. 74 § 17 da Lei 9.430/96, com a redação dada
pela Lei 12.249/10, que prevê que a multa tem como base de cálculo o valor do crédito indicado
para efetuar a compensação, quando a redação que deveria ser levada em conta, com a alteração
promovida pela Lei 13.097/15 constituiria como base do cálculo da punição o débito
compensado, mas não homologado. Alega ainda que a DRJ não poderia ter feito a retificação,
nem que o erro é passível de convalidação.
17. Primeiramente, é de se constatar que efetivamente houve equívoco por parte
da Autoridade administrativa quanto ao valor da penalidade, como se percebe nos tópicos
anteriores. Depois, possível questionamento sobre a real existência de adoção e indicação de
fundamento normativo equivocado ou possibilidade de mero erro de numeral deve ser suprimido,
pois da análise do AI consta expressamente que o fundamento normativo utilizado foi o
equivocado, ou seja, o revogado pela Lei 13.097/15. A redação dada pelo art. 62 da Lei
12.249/10 previa que a multa incidisse sobre o valor do crédito objeto da compensação não
homologada, o que motivou a Autoridade fiscal a utilizar como base de cálculo o valor indicado
na PER/DCOMP, tendo como efeito uma multa de monta mais elevada do que o devido. Se o
dispositivo atual fosse aplicado, então a multa seria de proporção bem menor. Assim, houve
efetivamente o apontamento dispositivo legal, na qualidade de enquadramento legal revogado,
sendo o mesmo aplicado para a definição da sanção e não mero erro de preenchimento de dados.
18. Partindo da compreensão de que se trata de erro material, que afeta o cálculo
da base de cálculo, elemento estruturante da relação jurídico tributária, deve a pretensão da
Recorrente ser acolhida, uma vez que o erro perpetrado não se enquadra no art. 60 do Dec.
70.235/72, mas infringe o art. 142 do CTN. Nestes termos já decidiu o CARF.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723419/2016-33

Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO. ENQUADRAMENTO
LEGAL. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. VÍCIO
MATERIAL
Descompasso na subsunção dos fatos descritos com a norma legal que
fundamenta a autuação, notadamente relacionado ao equívoco na indicação do
sistema de apuração das contribuições (cumulatividade/não cumulatividade),
implica na declaração de nulidade do lançamento por vício material, nos
termos do art. 142 do CTN. (Acórdão no 9303-005.137, Sessão de 17 de maio de
2017) (destaque não consta no original)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/07/2002 a 10/06/2003
IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. CAPITULAÇÃO
LEGAL. ERRO.
O erro do lançamento na indicação do dispositivo legal que embasa a multa
aplicada, por se constituir em requisito fundamental do ato administrativo em
referência, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional,
consubstancia-se em vício de ordem material, insanável sem que ocorra novo
lançamento, ocasionando a nulidade da autuação. (Acórdão no 9303-009.796,
Sessão de 12 de novembro de 2019) (destaque não consta no original)

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 1999, 2000
RAZÕES FUNDAMENTADAS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS
FATOS DEFICIENTE. FALTA OU ERRÔNEA MOTIVAÇÃO.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no
decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade
por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado
pelo julgador, pois implicaria novo ato de lançamento o que é vedado. Por isso, a
falta de motivação ou motivação errônea do lançamento alcança a própria substância
do crédito tributário, de natureza material, não havendo de se cogitar em vício de
ordem formal.
Se o ato de lançamento não contém ou contém a indicação da capitulação legal
equivocada (pressuposto de direito) e/ou se a descrição dos fatos é omitida ou
deficiente (pressuposto de fato) tem-se por configurado vício material por
defeito de motivação.
A errônea indicação dos dispositivos legais infringidos conjugado com a deficiente
descrição dos fatos acarreta ausência de subsunção dos fatos à norma jurídica,
defeito grave que configura vício material do lançamento por falta de motivação. Se
não constatada uma clara subsunção entre os fatos imputados ao sujeito passivo com
a norma legal infringida, o auto de infração é nulo por vício material, por ferir
requisito essencial na constituição do lançamento. (Acórdão no 1301-003.493,
Sessão de 21 de novembro de 2018) (destaque não consta no original)

19. Assim, por se tratar de vício material, deve o Auto de Infração ser anulado.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723419/2016-33

VII. Conclusão
20. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer integralmente o Recurso de
Ofício e parcialmente o Recurso Voluntário, com exceção da matéria que questiona a
constitucionalidade de lei. Quanto ao mérito, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Ofício e
DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, de forma a anular a multa em sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital